Tribunal: TJES
Processo: 0006905-93.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006905-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO MARIANO PIMENTEL e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006905-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO MARIANO PIMENTEL, THIAGO DE SOUZA MOREIRA, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, BRUNO RODRIGUES SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34700, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON DA SILVA VIANA - ES33800
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas defesas dos réus Marcos Antônio Oliveira Silva e Thiago de Souza Moreira em face do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação. Os embargantes alegam que o acórdão é omisso e contraditório, por não ter enfrentado as teses defensivas de ausência de provas, coação na confissão, inexistência de testemunhas que envolvam diretamente os réus e incorreta dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. (ii) Saber se as alegações da defesa sobre a falta de prova judicializada, a coação na confissão, a ausência de testemunhas diretas e a incorreção da dosimetria da pena foram devidamente analisadas e refutadas no acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não se limitou a repetir os argumentos de primeiro grau, mas analisou as provas e teses da defesa, demonstrando, com base no conjunto probatório, a materialidade e a autoria delitiva.

4. O acórdão tratou da dosimetria da pena de forma fundamentada e idônea, refutando a tese de ausência de fundamentação ou ilegalidade. A decisão reafirmou que a fixação da pena-base no mínimo legal não é obrigatória, especialmente quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a majoração.

5. As supostas omissões e contradições apontadas pela defesa não existem. O que se observa, na verdade, é a tentativa de rediscutir o mérito da apelação por meio de embargos de declaração, o que não é permitido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese Jurídica: Aclaratórios rejeitados quando, sob a pretensa alegação de omissão e contradição, o embargante busca o reexame do mérito da decisão, por mero inconformismo com o resultado do julgamento. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, e não a contradição externa, que opõe o acórdão à tese defendida pela parte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA e THIAGO DE SOUZA MOREIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas.

Sustentam os embargantes a ocorrência do vício de omissão e contradição.

Parecer aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 15248865, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006905-93.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO MARIANO PIMENTEL, THIAGO DE SOUZA MOREIRA, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA, BRUNO RODRIGUES SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34700, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON DA SILVA VIANA - ES33800
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA e THIAGO DE SOUZA MOREIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - NÃO CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Impossível fixar a pena-base no mínimo legal, em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal. 4. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos improvidos.

Pois bem.

Os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado.

Em que pese a manifestação dos embargantes, entendo que as alegações de omissão e contradição não se sustentam.

O acórdão já enfrentou e rechaçou todas as teses recursais, embora de forma concisa, o que é suficiente para o cumprimento da prestação jurisdicional. Não se pode confundir ausência de fundamentação, com fundamentação contrária aos interesses da parte.

Não há que se falar em omissão, mas sim em inconformismo da defesa com o resultado do julgamento.

A análise objetiva dos fatos demonstra que as alegações da defesa de ambos os réus já foram adequadamente abordadas no voto condutor do acórdão.

O ponto principal do recurso de apelação, para ambos os réus, era a ausência de provas e a necessidade de rever a dosimetria da pena.

O acórdão foi claro ao afirmar que o pleito de absolvição não prospera, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes são "inequívocas" e a decisão do Conselho de Sentença se mostrou "acertada".

Da Refutação às Alegações de Omissão

Em relação às teses da defesa de Marcos Antonio O. Silva, o acórdão foi expresso ao rechaçá-las.

A decisão negou provimento aos recursos, afirmando que a fundamentação usada pelo magistrado de primeiro grau para a fixação das penas é "idônea" e que não há qualquer "ilegalidade a ser sanada".

Além disso, o acórdão reafirmou que o juiz tem discricionariedade na dosimetria da pena, desde que respeite os limites legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi o caso.

Portanto, a alegação de omissão quanto à dosimetria da pena não se sustenta.

Quanto às teses de Thiago de Souza Moreira, a defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e de confissão em juízo.

Embora o réu tenha negado seu envolvimento na instrução penal, o acórdão ressaltou que a confissão feita na esfera policial e as ameaças que a família de Thiago sofreu posteriormente, por ele ter "dado detalhes" dos crimes na delegacia, são evidências válidas.

Ademais, a acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, é corroborada por depoimentos de testemunhas.

A testemunha Ketlen Jhany Pereira Gomes, prima de uma das vítimas, ouviu vozes masculinas, incluindo a de Caio, um dos rapazes pedindo calma, e a resposta "vamos matar eles", tudo isso durante uma ligação de celular.

O policial civil Eduardo Aguiar Lopes confirmou que os acusados e Elizeu, que também participou do crime e já faleceu, tinham envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Também informou que o celular de uma das vítimas foi encontrado com a mãe de Thiago.

A defesa alega que a confissão foi sob coação, mas o acórdão já indicou que a família de Thiago foi ameaçada pelos outros réus, após ele ter confessado e fornecido detalhes à polícia, o que reforça a credibilidade da confissão inicial.

No que tange à dosimetria da pena, o acórdão foi claro ao afirmar que a decisão do juízo de primeiro grau foi fundamentada de forma idônea, não havendo "qualquer ilegalidade a ser sanada".

A decisão também destacou a diferença entre a confissão espontânea e a colaboração premiada, concluindo que o caso de Thiago se enquadra na primeira, e que esta não justifica a redução máxima da pena, como solicitado pela defesa.

O acórdão, portanto, abordou as alegações da defesa e, com base na jurisprudência do STJ, confirmou a discricionariedade do juiz na fixação da pena-base.

Diante do exposto, e em atenção às manifestações de ambos os embargantes, entendo que as alegadas omissões não existem.

O acórdão enfrentou e decidiu sobre todos os pontos levantados pelas defesas, mesmo que de forma contrária aos seus interesses. A tentativa de rediscutir o mérito da apelação, por meio de embargos declaratórios não pode ser acolhida.

Assim, nego provimento aos recursos, mantendo o acórdão na sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)